Tribunal: TCU
Processo: 015.353/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 233688/2013-7, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto bolsa exterior - Proteção das células beta-pancreáticas contra injúria crônica por glico/lipotoxicidade e estresse oxidativo. (no da TCE no sistema: 91/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5503/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Morgana Barroso Oquendo, em razão de dano ao erário ocorrido no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 233688/2013-7 , vigente de 1/4/2014 a 31/8/2018; Considerando que a Diretoria Executiva do CNPq aprovou, em 13/5/2025, proposta de novação, com vigência de 51 meses, com novas obrigações para a responsável, em substituição ao cumprimento do período de interstício originalmente previsto; Considerando que, de acordo com o art. 10 da Portaria CNPq 1.594/2023, a assinatura do Termo de Novação implica o encerramento do processo administrativo de cobrança referente ao descumprimento do período de interstício; Considerando que, no presente momento, inexiste débito a ser perseguido em desfavor da responsável; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 78-81), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 015.353/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Morgana Barroso Oquendo (XXX.343.663-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel Cardoso Nascimento (23158/OAB-PI), Julia Leite Valente (141080/OAB-MG) e outros, representando Morgana Barroso Oquendo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.